Tribunal: TJMT
Processo: 1037287-91.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037287-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSIKA CARDOSO DE CERQUEIRA - CPF: 046.506.281-48 (RECORRIDO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação do serviço que ensejou a cobrança.

2.

A mera cobrança indevida não induz, por si só, em compensação por danos morais.

3.

Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cujo dispositivo declarou a inexistência do débito (R$ 82,00) e condenou em compensação por danos morais (R$ 2.000,00).

A parte recorrente, em suma, pretende a reforma para o julgamento de improcedência, sob o fundamento de que agiu no exercício regular de direito e não há prova do dano moral sofrido. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas (Id. 197789745).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1037287-91.2023.8.11.0001

Polo Ativo

NEON PAGAMENTOS S.A.

Polo Passivo

JESSIKA CARDOSO DE CERQUEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“No caso, a parte autora nega a legalidade do desconto realizado pela Ré no valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) de sua conta, considerando que nos autos do PJE nº 1013396-41.2023.8.11.0001 fora reconhecida a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 80,32 (oitenta reais e trinta e dois centavos).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o próprio reclamado, em sua contestação (ID 127912377), afirma que o objeto do PJE nº 1013396-41.2023.0001 é distinto do presente feito, no entanto, do mesmo modo como ocorrera no aludido feito, deixou de comprovar também nestes autos a legalidade da cobrança do débito apontado no ID 124074169.

De fato, não há nos autos qualquer prova de que a autora contratou ou adquiriu produtos/serviços que ensejassem a cobrança no valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais), o qual foi descontado indevidamente de sua conta.

Portanto, tem-se que a parte reclamada não se desincumbiu da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, na medida que caberia a esta demonstrar a legitimidade da cobrança.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

[...]”

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do encargo probatório seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, embora a empresa defenda a ausência de ato ilícito, não comprovou a autorização do débito; limita-se ao argumento que a inadimplência permite a realização do desconto, sendo a tese defensiva genérica.

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência do desconto, encargo do qual não se desincumbiu.

Por isso, o capítulo declaratório não comporta reforma.

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo.

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Igual modo, no julgamento do REsp 1.550.509-RJ, informativo 0579, a Corte de precedentes consignou que o simples envio de cobrança indevida, sem a inclusão em cadastros restritivos e/ou protesto, não envereda, de maneira presumida, nos direitos extrapatrimoniais (honra, imagem, privacidade), devendo ser demonstrada a concretização de outros fatores, citando como a publicidade negativa do consumidor, abuso, descrédito, ameaças descabidas, coação, constrangimento, ou interferência malsã na sua vida social (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/3/2016, DJe 14/3/2016).

Na mesma intelecção, a Turma Recursal deste Estado, inclusive a 2ª
turma:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA – CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOBRADA – DANO MORAL AFASTADO – MERA COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sentença que ao analisar a prova dos autos refuta a alegação de caracterização do dano moral.

Inexistência de circunstâncias outras além da ocorrência das cobranças reconhecidas indevidas, fato que não fundamenta a caracterização do dano moral, traduzindo-se em intercorrência natural da vida em sociedade.

Ônus da prova que recaía sobre a parte recorrente e do qual não se desincumbiu a fim de comprovar a ocorrência de qualquer situação caracterizadora do abalo extrapatrimonial.

A prova constante dos autos foi integralmente apreciada por ocasião da prolação da sentença, resultando no édito de parcial procedência do pedido dirigido na inicial.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

(TR-MT, N.U 1006419-86.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - SIMPLES COBRANÇA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

2. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1003533-59.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023)

E ainda: N.U 1029087-03.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020; N.U 8010030-47.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019.

No caso, a parte autora, ora recorrida, ingressou com ação apenas com o
print
de uma tela constando a dívida em atraso, sob a narrativa de que realizou um débito no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) e a instituição descontou a cobrança a seguir.

Não obstante faça uma referência que já houve o ajuizamento de outra ação tendo os mesmos moldes, ficou estabelecido nos autos que são débitos distintos, como também não há uma mínima prova a ensejar recalcitrância. Até mesmo porque, se assim o fosse, eventual descumprimento deveria ser noticiado naquele feito.

Além disso, em sede de contrarrazões, afirma que o desconto recaiu em valor proveniente de sua atividade profissional, mas, como se disse, não há mínima demonstração.

Os novos
print’s
inseridos no corpo das contrarrazões não podem ser considerados, porque trazidos aos autos de forma extemporânea, vez que são referentes ao fato constitutivo e não se amoldam ao art. 435 do Código de Processo Civil. A autorização para o
jus postulandi
não dispensa a prova do fato constitutivo, inclusive, porque, nas relações consumeristas há a facilitação dos meios de defesa.

Nesse aspecto, à luz do quadro probatório, a parte não foi submetida a constrangimento (i),
não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (ii)
e não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade (iii). Enfim, não há elementos a temperar e ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE

PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de afastar o capítulo da condenação por danos morais, mantendo inalterados os demais termos.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024